Tribunal: TJES
Processo: 5000979-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por ED Protelatórios
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000979-09.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VIANA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ADUZIDAS PELAS PARTES. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.

3. Não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão (ID 4117232) que, ao analisar agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
, negou provimento ao recurso, para manter a decisão que aplicou multas ao ente público, por ato atentatório à dignidade da justiça e oposição de recurso meramente protelatório, nos termos dos artigos 77, IV, 774, II e IV, e 1.026, §2º, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 4217836), o embargante alega que o acórdão recorrido incorreu em omissão, ao não aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como dos artigos 7º e 80 do CPC.

Pois bem.
Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgada já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE PEÇAS DEFENSIVAS. MATÉRIA PREVIAMENTE ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AÇÃO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 20 ANOS. TESE QUE NÃO DECORRE DE FATOS NOVOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUPERVENIENTES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIR TESES PARA PROTELAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DEVER DO MAGISTRADO DE CONTROLAR A REGULARIDADE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação foi ajuizada ainda em 1997 e até o presente momento não houve cumprimento integral da obrigação por parte do ente público, que apresentou reiteradas impugnações acerca das mesmas matérias.

2. Às partes não é dado o direito de alegar suas teses de forma reiterada, de modo que, mesmo em matéria de ordem pública, não está o julgador obrigado a reexaminar indefinidamente fundamentos que já foram objeto de decisão judicial.

3. Não se pode permitir que o agravante submeta a reanálise, via embargos de declaração, questão anteriormente decidida, inclusive em mais de uma manifestação judicial, incluindo agravo de instrumento examinado por este Tribunal de Justiça.

4. O julgador de origem, ao entender pela necessidade de aplicação de multas, o fez considerando as constantes rediscussões sobre temas preclusos apresentadas pela municipalidade, utilizando seu poder-dever de controlar a regularidade do processo.

5. O fato de terem havido manifestações processuais anteriores, nas quais foram afastadas as teses alegadas em sede de embargos de declaração, associado ao fato de não ter havido demonstração de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, apta a legitimar o referido recurso, justifica a aplicação da multa.

6. É dever das partes agir conforme o ideal da cooperação e da boa-fé, sendo incabível que se usem os embargos de declaração como forma de protelar o cumprimento de obrigações e o regular transcurso do feito.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000979-09.2022.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2023)

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, em que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Ora,
como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo agravo de instrumento.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

MUNICÍPIO DE VIANA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/10/2023 às 15:41:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47918604102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR